Tribunal: TJDFT
Processo: 0748600-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748600-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA, FABIANA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE CAZAROTTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 252456697) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução e da execução de título extrajudicial, proposta em desfavor do espólio de DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA, acolheu a exceção de incompetência e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguaína/TO, foro de domicílio do autor da herança. Em suas razões (ID 76959835), sustenta que: 1) o ajuizamento da execução em Brasília/DF decorre de critério objetivo e legítimo, fundado no domicílio da inventariante do espólio; 2) a escolha encontra respaldo na regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil - CPC (foro de domicílio do réu), combinado com o art. 75, VII, do CPC, que estabelece ser a inventariante a representante legal do espólio; 3) quando há pluralidade de domicílios dos sucessores, aplica-se por analogia o art. 781, II, do CPC, o que autoriza a execução em qualquer dos foros, inclusive Brasília. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Preparo recolhido (ID 78177663). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada, redistribuição do feito para a Comarca de Araguaína/TO, deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator